Tribunal: TJSP
Processo: 1003366-57.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível – Reanálise provocada em razão de apreciação da matéria pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo – Observância do art. 1.040, II, do CPC vigente (art. 543-C, § 7o, do antigo CPC).

Revisão contratual – Alegação de cobrança de juros compostos e anatocismo – Análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price que passa necessariamente pela constatação da eventual

Ementa:
Apelação Cível – Reanálise provocada em razão de apreciação da matéria pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo – Observância do art. 1.040, II, do CPC vigente (art. 543-C, § 7o, do antigo CPC).

Revisão contratual – Alegação de cobrança de juros compostos e anatocismo – Análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price que passa necessariamente pela constatação da eventual capitalização de juros – Matérias de fato ou eminente técnica que não podem ser tratadas como exclusivamente de direito – Cerceamento de defesa caracterizado – Necessidade de comprovação das alegações mediante produção de prova pericial contábil – Sentença anulada – Determinação do retorno dos autos à origem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003366-57.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
VANIA VIANA DA SILVA e MANOEL ALVES VIEIRA, é apelado BARALDI
DIÁLOGO JACUTINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
2
Voto no 36322
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565
Comarca: 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Apelantes/Autores: VANIA VIANA DA SILVA ALVES E OUTRO
Apelada/Ré: BARALDI DIÁLOGO JACUTINGA EMP. IMOB. SPE LTDA.
Juiz: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Apelação Cível Reanálise provocada em razão de apreciação da
matéria pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo Observância
do art. 1.040, II, do CPC vigente (art. 543-C, § 7o, do antigo CPC).
Revisão contratual Alegação de cobrança de juros compostos e
anatocismo Análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price que passa necessariamente pela constatação da eventual
capitalização de juros Matérias de fato ou eminente técnica que
não podem ser tratadas como exclusivamente de direito

Cerceamento
de
defesa
caracterizado

Necessidade
de
comprovação das alegações mediante produção de prova pericial
contábil Sentença anulada Determinação do retorno dos autos à
origem Recurso provido.
Cuida-se de ação visando expurgo de cláusula e
revisão contratual ajuizada por Vania Viana da Sila Alves e Manoel Alves Vieira
em face de Baraldi Diálogo Jacutinga Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 248/260, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelam os autores a fls. 264/280. Em
síntese, sustentam que tiveram o direito de defesa cerceado em razão da não
produção da prova pericial contábil, com vistas a comprovar a desvantagem e
vulnerabilidade dos autores frente ao sistema de amortização pela Tabela Price.
Alegam que há divergências nos valores pactuados contratualmente e aplicados
de forma extracontratual pela ré; que não há valor de prestação mensal
estipulada em contrato; que descabida a cobrança de juros sobre o valor
financiado durante o período de construção do empreendimento; que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
3
sofreu correção mensal utilizando o INCC, cobrado a partir do momento de
entrega das chaves; que o aumento exponencial do valor da parcela não foi a
prevista, tendo em vista que, pelo sistema de amortização constante, todas as
parcelas deveriam possuir o mesmo valor; que não há que se falar em “pacta sunt
servanda” em vista da abusividade do contrato; que as taxas administrativas
foram pagas pela autora diretamente com os agentes contratados.
No tocante ao mérito, sustentam os autores que a
relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; que o princípio “pacta
sunt servanda” não deve ser tido como absoluto, notadamente em vista de
cláusulas abusivas que geram desequilíbrio na relação jurídica; que cumpridos os
requisitos para a concessão de tutela de urgência, em especial diante do temor
da perda da propriedade e expulsão do domicílio; que cabível a pretensão de
revisão contratual na forma pleiteada; que atendidos os pressupostos para a
concessão de medida cautelar, não havendo risco para o credor em sua
efetivação, porquanto permanece com o bem alienado como garantia. Contestam
a cessão de crédito à Gaia Securitizadora, que não pode ser considerada eficaz
sem a notificação pessoal dos autores.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
318/330).
Esta c. 2a Câmara de Direito Privado, em votação
unânime, negou provimento ao recurso (fls. 357/367).
Os autores interpuseram recurso especial a fls.
370/387.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 446/452.
Admitido o recurso especial (fl. 461/464), a ré opôs
embargos de declaração a fls. 468/472, que foram acolhidos a fls. 476/477.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
4
Por força do julgamento proferido pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no REsp. no. 1124552/RS, publicado em
02/02/2015, consolidando o entendimento sobre a matéria, a egrégia Presidência
de Direito Privado determinou o retorno dos autos a esta Colenda Câmara, para
observância das disposições do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil vigente
(art. 543-C, §7o, II, do antigo Código) (fls. 473/475).
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
Por ocasião da apreciação de matéria pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, impõe-se a
reavaliação da matéria atinente ao cerceamento de defesa na hipótese de
alegação de ocorrência de cobrança de juros compostos e anatocismo.
De se anotar que, no julgamento do Recurso Especial
no. 1124552/RS, concluiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça que “a análise
acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato -
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou
incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão
de fato e não de direito (...)”.
Outrossim, também restou delineado que “(...) em
contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da
cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (...)”, de modo que
“(...) em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003366-57.2018.8.26.0565 -Voto no
5
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que
seja realizada a prova pericial”.
Isto posto, considerando-se a existência, no recurso
de apelação interposto, de alegação de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de produção da prova pericial contábil, e em vista da
necessidade de se comprovar a desvantagem e vulnerabilidade dos
consumidores frente ao sistema de amortização pela Tabela Price, faz-se
imperiosa a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à
origem, com vistas a se oportunizar a prova pericial pretendida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
anulando-se a sentença e determinando-se o retorno à origem, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator